Tribunal: CARF
Processo: 10480.723755/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723755/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.440 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ZONA SUL DIAGNÓSTICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
GFIP. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO.
Para cada competência em que houver GFIP apresentada com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
há uma infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INFRAÇÃO.
ARQUIVOS
DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723755/2013-15
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723755/2013-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos argumentos relativos aos autos de
infração com lançamento de multas por descumprimento de obrigações acessórias, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir a multa apurada no AI Debcad 37.286.866-5.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-011.437, de 04 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10480.723754/2013-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de créditos lançados contra o sujeito passivo acima identificado, objeto
de acórdão de impugnação e recurso voluntário únicos, referentes aos autos de infração abaixo
relacionados:

Obrigações principais:
 DEBCAD 37.286.862-2 – referente à contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração de empregados –
levantamento FP; e Diferença de acréscimos legais – levantamento
DAL;
 DEBCAD 37.286.869-0 – contribuição social destinada à seguridade
social correspondente à contribuição dos segurados empregados,
arrecadada pela empresa de suas remunerações e não recolhida –
levantamento FP;
 DEBCAD 37.286.870-3 –
*-referente à contribuição social destinada a
outras entidades e fundos – Terceiros;
Obrigações acessórias:
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723755/2013-15

 DEBCAD 37.286.864-9 – Código de Fundamento Legal – CFL 78 -
refere-se à autuação por ter a empresa apresentado as GFIPs com
informações incorretas ou omissas nos campos referentes às
remunerações pagas aos segurados;
 DEBCAD 37.286.865-7 – Código de Fundamento Legal – CFL 38 –
por ter a empresa deixado de apresentar Livros Diário e Razão do ano
de 2007;
 DEBCAD 37.286.866-5 – Código de Fundamento Legal – CFL 23 –
por ter a empresa deixado de apresentar as informações em meio
digital.

Consta do Relatório Fiscal que:
 Os fatos geradores das contribuições lançadas são as remunerações pagas a
segurados empregados apuradas em folhas de pagamento e não declaradas
em GFIP.
 Foram encontradas nas folhas de pagamento da matriz rubricas que foram
consideradas pela fiscalização na composição dos salários de contribuição
(diferença de salário, comissão, complementação auxílio maternidade,
salário maternidade, ajuda de custo, diferença de férias, adicional noturno,
hora extra, insalubridade, quinquênio, diferença salário família,
responsabilidade técnica, diferença dissídio, 1/3 de férias, aviso prévio
trabalhado).
 As guias de recolhimento e os valores de retenção de 11% estão
relacionadas no relatório RDA – Relatório de Documentos Apresentados.
Foram encontrados parcelamentos nas competências 01/2006 a 05/2006 e
07/2006 a 11/2006 e os valores parcelados foram abatidos do lançamento.
 Não foram lançados os valores declarados em GFIP. Foram abatidos os
valores de salário família e salário maternidade.
 Considerando que as GFIPs do período foram entregues após a MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, não foi realizado comparativo
de multas e a multa aplicada nos autos de infração com lançamento de
obrigação principal foi a vigente à época dos fatos geradores. A omissão
de fatos geradores em GFIP ensejou a lavratura do AI CFL 78.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnações, alegando,
resumidamente, nulidade da autuação por ausência de identificação da matéria tributável e
cerceamento do direito de defesa, decadência parcial, inclusão de parcelas indevidas na base de
cálculo, que todas as informações foram declaradas em GFIP, multa em duplicidade, ausência de
previsão legal da multa aplicada no AI CFL 38 e que o valor previsto no Decreto é menor,
violação à razoabilidade, pois as informações foram obtidas por documentos impressos, ausência
de sujeição passiva para as contribuições de Terceiros.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723755/2013-15

Foi proferido Acórdão, que julgou improcedente a impugnação, para os seis
processos que foram analisados em conjunto.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recursos voluntários, que
contém, em síntese:
Quanto ao AI CFL 23, alega irrazoabilidade na autuação por não apresentar
arquivos digitais, vez que as informações foram obtidas por outros documentos, não havendo
prejuízo à fiscalização.
Quanto ao AI CFL 38, afirma violação ao princípio da legalidade e tipicidade,
pois não há previsão legal para aplicação da multa infligida, que está prevista somente no RPS,
ato do executivo. Mesmo que assim não se entenda, há excesso da multa aplicada, pois o valor
previsto no RPS é de R$ 6.361,73 e não o lançado.
Para o AI CFL 78, afirma ter ocorrido decadência parcial. Que deve ser
considerada a teoria da infração continuada. Entende que se o contribuinte foi autuado por
informações incorretas ou omitidas relativas a um empregado em um mês, não poderia ser
autuado quando da apresentação de nova GFIP com omissão de informações para o mesmo
empregado.
Para os autos de infração com lançamento de obrigação principal, em preliminar,
alega nulidade da autuação por ausência de identificação da matéria tributável e cerceamento de
defesa. Diz que o fisco não demonstrou quais os valores foram computados na mensuração da
base de cálculo, individualizadamente. Foram indicadas somente as somas por mês. Cita
doutrina, decisões administrativas e jurisprudência, no sentido de ser nulo o auto de infração que
não contiver a descrição correta dos fatos.
Alega decadência parcial.
No mérito, afirma inocorrência de irregularidade em sua escrita fiscal.
Para o auto de infração com lançamento de contribuições para outras entidades e
fundos, alega ausência de sujeição passiva dos prestadores de serviços em relação às
contribuições para o Sistema S – Sesc, Senac, Senai, Sesi etc.
Requer o reconhecimento da nulidade, caso superada, a decadência parcial e, no
mérito, a improcedência da exigência fiscal.
Conforme despacho de encaminhamento, houve desentranhamento de parte do
processo, pois o sujeito passivo formalizou pedido de parcelamento dos autos de infração com
exigência de obrigações principais, incluídos no parcelamento da Lei 11.941/2009.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723755/2013-15

Conforme relatado, os autos de infração com lançamento de obrigações
principais foram incluídos em parcelamento.
Assim, o conhecimento do recurso somente se dá em relação aos três
autos de infração com lançamento de multa por descumprimento de
obrigações acessórias.
AI CFL 78
DECADÊNCIA
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173,
I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em fevereiro/2011, indica
que poderiam ter sido exigidos os documentos a partir da competência
12/2005, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu
em 01/2006, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta
data, com início do prazo decadencial em 1/1/2007 e término em
31/12/2011. Portanto, não há decadência quanto ao auto de infração
com lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
INFRAÇÃO CONTINUADA
Descabido o argumento apresentado de que há infração continuada.
Para fins do cumprimento da obrigação acessória de declarar os fatos
geradores em GFIP, a GFIP é considerada por competência e cada
competência é considerada uma ocorrência.
Assim, sendo a infração apurada por competência, poderia ter sido
lavrado um auto de infração para cada competência. Contudo, para
facilitar o procedimento, todas as ocorrências (competências com
informação errada ou omissa) integram um único auto de infração
lavrado no mesmo procedimento fiscal.
Logo, correta a autuação.
AI CFL 38
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91,
artigo 33, que determina:
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723755/2013-15

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa
no regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, fixa o valor da multa, conforme previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada pelo
Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$
115.694,42 , a partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723755/2013-15

com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social; (grifo nosso)
A fundamentação legal acima citada está explícita na fl. 2 do auto de
infração.
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é
reajustado periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência
social, determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente,
na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do
reajuste do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o
INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e
indicam a partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da
correção do salário mínimo). Elas não inovam a legislação, apenas
apresentam o novo valor considerando os índices de atualização previstos
em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de janeiro/2011,
considerando a correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os
apresentados na Portaria MPS no 568/2011.
AI CFL 23
DEBCAD 37.286.866-5
Neste auto de infração, o Contribuinte foi autuado por ter infringido o
disposto na Lei 8.218/91, artigo 11, § 3o e § 4o.
Quanto à infração em comento, a matéria foi objeto da Súmula CARF no
181:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a
aplicação da lei geral (Lei 8.218/1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei 8.212/91, art. 32, III, e Lei 10.666/2003,
art. 8o), pois havendo antinomia, aplica-se a lei especial.
Sendo assim, improcedente a autuação.

Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente quanto
aos argumentos relativos aos autos de infração com lançamento de
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.440 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723755/2013-15

multas por descumprimento de obrigações acessórias, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir a multa apurada no AI
Debcad 37.286.866-5.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos argumentos relativos aos autos de
infração com lançamento de multas por descumprimento de obrigações acessórias, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir a multa apurada no AI Debcad 37.286.866-5.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 1744
DF CARF MF
Original